Tribunal: TJMT
Processo: 0002139-63.2019.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002139-63.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS LUIZ ALMEIDA MACIEL - CPF: 055.358.781-11 (APELANTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Meio Ambiente (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

0002139-63.2019.8.11.0005

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
:
LUCAS LUIZ ALMEIDA MACIEL

Recorrido
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA
.
NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NULIDADE RELATIVA
NÃO RECONHECIDA
. AUSÊNCIA DE
ALEGA
ÇÃO
NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE.
PRESCRIÇÃO PENAL PUNITIVA ABSTRATA.PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO.FUNCIONAMENTO IRREGULAR. ATIVIDADE COM CARÁ
T
ER POTENCIALMENTE POLUIDOR. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA
S
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
juízo
singular
decidiu

a ação penal

por

sentença

assim

redigida
:
"Vistos
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38, caput, da Lei 9.099/95.
Decido
. O
objetivo
dos embargos de
declaração
é a
manifestação

sobre

ponto

obscuro
,
contraditório

ou

omisso

existente

na

decisão
,
ainda
para
corrigir

erro
material. “Art. 1.022.
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para: I -
esclarecer

obscuridade

ou

eliminar

contradição
; II
-
suprir

omissão
de
ponto

ou

questão

sobre
o qual
devia
se
pronunciar
o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
; III
-
corrigir

erro
material.
Parágrafo

único
.
Considera
-se
omissa
a
decisão
que: I -
deixe
de se
manifestar

sobre

tese

firmada

em

julgamento
de
casos

repetitivos

ou

em

incidente
de
assunção
de
competência

aplicável

ao

caso
sob
julgamento
; II
-
incorra

em

qualquer
das
condutas

descritas
no art. 489, § 1o”. In
casu
,
sustenta
o
embargante

omissão

na

sentença
de id. 91306416,
vez
que
não

houve
pronunciamento
quanto

ao

nível
de
poluição

praticada

pelo

embargante
, que
poderia

resultar

em

danos
à
saúde

humana

ou
que
provoque

mortandade
de
animais

ou
,
ainda
, que
destrua
a flora, de
sorte
que
requer

seja

sanada
a
omissão

apontada.

Por
outro
lado
,
denota
-se que
o

embargante

tenta

dirimir

sua

irresignação

rediscutindo
o
decisum
,
tudo
no
intento
de
modificá
-lo, o que
não
se
admite

nas
vias
estreitas
dos embargos
declaratórios
,
devendo
,
portanto
, ser
perseguido

mediante

interposição
de
recurso

próprio.

A

propósito
,
veja

julgado
do TJMT
nesse

sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

interposição
de Embargos de
Declaração

somente
se
justifica

quando
a
decisão

recorrida

estiver

maculada

por

obscuridade
,
omissão
,
contradição

ou

contiver

erro
material.
Inteligência
do art. 1022 do CPC. 2. O
recurso
de Embargos de
Declaração

não
se
presta
à
pretensão
de
rediscussão

ou

reexame
da
matéria
.
3.

Ainda
que a
parte

alegue

a

intenção
de
ventilar

matéria
para fins de
prequestionamento
, o
julgador

não
é
obrigado

a

examinar

exaustivamente

todos

os

dispositivos

legais

apontados
pela
parte

recorrente
,
quando a fundamentação da decisão for clara e precisa
,
solucionando
o
objeto
da
lide
. (N.U 1004432-66.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/10/2022,
Publicado
no DJE 19/10/
2022)Pelo

exposto
,
inexistindo

vícios

na

decisão

embargada
, REJEITO
os

presentes
embargos de
declaração
e
mantenho
a r.
decisão

incólume
. No
mais
, DETERMINO que se
desentranhe
a
manifestação
de id. 11
4254944,
vez
que
estranho

ao

presente

feito
. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data
registrada
no
sistema
. José Mauro Nagib Jorge Juiz de
Direito
"

2.
A
apelação criminal

interpost
a

pelo

réu

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:
a)
interrupção
da
prescrição
com o
julgamento
dos Embargos de
Declaração
; b) a
prescrição
da
pretensão

punitiva
; c)
suspensão

condicional
do
processo
; e d)
inexistência
de
prova
da
materialidade
e
autoria
do crime.

3. Nas
contrarrazões

foram

rebatidas
as
questões

levantadas

na Apelação.

4. O representante do Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso.

5
.
Nulidade
de
atos

processuais
.
Haverá nulidade quando não for observada a forma do ato processual.
O não oferecimento da suspensão condicional do processo envolve nulidade relativa (STJ -
AgRg
no REsp: 1758189 SC 2018/0199164-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/10/2018). Se o réu não arguir nulidade relativa na primeira oportunidade que teve, não há como reconhecê-la (STJ
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 705.154/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
de 10/12/2021).

6
.
Prescrição
penal
punitiva

abstrata
.
A
prescrição
da
pretensão

punitiva

abstrata

ocorre
antes do
trânsito

em

julgado da sentença penal, considerando o máximo da pena

privativa
de
liberdade

cominada

ao
crime,
observando
o
tabelamento
do art. 109 do CP. A
pretensão

punitiva

abstrata
do crime
previsto
no art. 60 da Lei 9.605/98
prescreve

abstratamente

em
4
anos
.
Decorridos

menos

de
quatro

anos
entre
o
recebimento
da
denúncia
e a
publicação
da
sentença
, a
prescrição

punitiva

não

deve

ser
reconhecida
.

7
.
Interrupção do prazo prescricional.
O acolhimento, ainda que parcial, de embargos de declaração com efeito infringente, desloca o marco interruptivo da prescrição para a data da sessão em que ocorreu esse julgamento. Todavia, esta regra não se aplica quando os embargos de Declaração são rejeitados ou não tem efeito infringente.
(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 2.283.280/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 20/9/2023).

8
.
Funcionamento irregular.
O crime tipificado no art. 60 da Lei Ambiental (Lei 9.605/98) apresenta os seguintes elementos objetivos: a) construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimento, obra ou serviço; b) que possua caráter potencialmente poluidor; c) sem licença ou autorização dos órgãos públicos ou contrária as normais legais. Este
crime é classificado como de perigo abstrato, que não exige a prova do efetivo dano ambiental.

A materialidade e a autoria estão
presentes
quando estiver comprovado que
o réu é o proprietário de
lava jato que se encontra em funcionamento sem a devida licença ambiental.

9
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10
. Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

11
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
82, §5o,
da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024